Tribunal: TJMT
Processo: 1015041-46.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015041-46.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), NEILTON DUARTE DE MELO (RECORRENTE), JUCENIL OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KELVES GONÇALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM VERSÕES DE
“OUVIR DIZER”
OU
“HEARSAY TESTIMONY”
– ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de
“ouvir dizer”
, denominados
“hearsay testimony”
, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp nº 1827163).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 18955-24.2010.811.0042 (código 301780) que tramitou pela Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi
Neilton Duarte de Melo
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso I e IV combinado com artigo 29, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 18492989 e 18492990).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Neilton Duarte de melo
interpôs recurso em sentido estrito (id. 18492991). Em suas razões requer a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, pois os depoimentos utilizados na pronúncia são considerados provas indiretas, ou seja, por “ouvir dizer”, “me contaram”, cuja a utilização é rechaçada nos tribunais superiores
. Subsidiariamente, objetiva a exclusão das qualificadoras
(id. 18494457 a 18494459).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que o
arcabouço probatório acostado aos autos é hábil o suficiente para que o recorrente seja pronunciado
(id. 18494460 e 18494461).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 18494462).

O ilustre Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 20903997), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Pretende despronúncia por insuficiência probatória – Subsidiariamente, o decote das qualificadoras – Procedência – Testemunhas que não presenciaram os fatos, apenas ouviram comentários sobre quem seriam os autores do homicídio – Ausência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia – Testemunhos de “ouvir dizer” – Ausência de outros elementos probatórios que indiquem a autoria delitiva – Necessária despronúncia – Pedido subsidiário prejudicado –
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 18955-24.2010.811.0042 (código 301780) que tramitou pela Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi
Neilton Duarte de Melo
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso I e IV combinado com artigo 29, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 18492989 e 18492990).

O Recorrente aduz, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, aptos a ensejar sua pronúncia, especialmente porque esta, se baseia exclusivamente em depoimentos consubstanciados em “ouvi dizer”, “me contaram” e “fiquei sabendo”, ou seja, são provas que não se prestam a apontar autoria delitiva. Além disso, argumenta que as testemunhas Robson Rodrigues Farias e Bruno Gonçalves da Silva são parciais, pois são “inimigos mortais” do recorrente.

In casu
, a materialidade está demonstrada pelos seguintes elementos de prova: portaria de instauração de inquérito policial; boletins de ocorrência; certidão de óbito; laudo pericial n° 1.9067.1.2010.7544-01 e pelas declarações colhidas tanto em sede extrajudicial quanto judicial.

No tocante à autoria, vale consignar que para a decisão de pronúncia não é necessária prova contundente, bastando indícios suficientes de que o acusado seja o autor do crime doloso contra a vida ou que dele tenha participado contribuindo para o seu resultado, conforme determina o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Peço vênia para transcrever a sentença de pronúncia na parte pertinente, vejamos:

“...

Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra o denunciado Neilton Duarte de Melo, sendo imperiosa a sua pronúncia,
haja vista que o acusado Kelves Gonçalves da Silva faleceu, devendo ao final desta decisão ser extinta sua punibilidade
.

Ao ser interrogado em juízo o réu nega a autoria do crime, afirmando que “
não tem nada a ver com o crime, que nunca viu a vítima, porém sabe que a vítima é usuário de drogas...que morou uns 06 (seis) meses com o réu Kelves Gonçalves da Silva...que não tinha nenhum atrito com Kelves”
(já falecido).

A testemunha Robson Rodrigues Farias ao depor perante a autoridade policial afirmou que o acusado efetuou os disparos de arma de fogo contra Thiago (fls. 86/87), vejamos:

“(...)
Que com relação aos fatos o declarante confirma diz que realmente comentou com a genitora da vítima que um colega seu havia comentado consigo de que quem matou a vítima fora a pessoa de KELVIN
; que esse comentário chegou ao declarante após a morte da vítima, quando encontrava-se em sua residência e lá chegou um conhecido, cujo nome não sabe; que comentou que KELVIN estaria envolvido na morte da vítima, mas que o declarante nega que tenha havido alguns comentários de que KELVIN teria dito que mata a vítima (sic...) ou que havia alguma senhora por perto; que segundo comentou naquela ocasião, esse filho da DONA FÁTIMA, disse para o declarante que no dia dos fatos encontrava-se num bar quando ouviu disparos de arma de fogo e no que saiu curioso com os tiros, viu KELVN, saindo correndo de dentro do mato, no mesmo local em que depois fora encontrado o corpo da vítima; que também tomou conhecimento através de BINHO, de que quem havia matado a vítima teria sido seu primo (o primo de BINHO), conhecido pela alcunha de ‘NEGUINHO’ juntamente com KELVIN, mas que quem executou a vítima fora ‘neguinho’ haja vista que, segundo BINHO, KELVIN teria ficado com medo no momento dos fatos de atirar na vítima e que o crime teria sido motivado por dívidas de drogas; Que o declarante conhece o tio de KELVIN, de nome Zé, mas que não ouviu comentários de que a vítima teria praticado algum furto contra o mesmo; que o declarante não ouviu comentários de que a vítima tinha alguma dívida com ROBINHO ou com BRUNO, como também não ouviu comentários de que ROBINHO estaria ‘tomando’ dinheiro da mãe da vítima’...”
(Grifo nosso)

O depoimento da testemunha Gutemberb da Silva Oliveira, vulgo ‘Berguinho’, inquirido perante a autoridade policial, convergem para a autoria criminal que pesa sobre Neilton e Kelves, vejamos:

“Que informa que conhecia tanto a vítima, como KELVIN; Que com relação ao crime, ora investigado, informa que no outro dia após o crime, KELVIN e ‘NEGUINHO’, estavam na frente da casa do KELVIN, juntamente com a esposa dele e ‘BINHO’ , tendo o depoente ali parado para fumarem um ‘brau’ (cigarro de maconha) e
em dado momento KELVIN e ‘NEGUINHO’ disseram que tinham matado JUCENIL porque ele estava lhe devendo dinheiro de drogas
; Que até esse momento não sabia da morte de JUCENIL; Que KELVIN é quem vende drogas na região; Que dito pela dupla foi ouvido por todos ali presente; QUE, a vítima também era companheiro de todos acima citado no consumo de drogas; QUE, é verdade que tenha ido a casa do conhecido ‘LETO’ e lhe dito que tinha ouvido alguns tiros e quando correu na direção dos disparos, viu KELVIN e ‘NEGUINHO’ saindo correndo de dentro de um mato, fato esse que ocorreu já de madrugada, mais mesmo assim pode ver que KELVIN estava armado com um revólver pequeno, cabo de madeira; Que quando ouviu os tiros estava no bar do ZETO e havia várias pessoas que também ouviu...”
(fls. 149/151).

A testemunha Bruno Gonçalves da Silva, ao ser inquirida em sede policial (fls. 86/88), declarou:

“...
Que o declarante tomou conhecimento no dia seguinte dos fatos que quem matou a vítima teria sido a pessoa de KELVIN juntamente com vulgo ‘NEGUINHO’
, onde a vítima estaria nos fundos da casa de KELVIN e NEGUINHO, e eles arrastaram a vítima para o mato que fica num terreno baldio próximo a um ‘predinho’ onde lá mataram a vítima; QUE inclusive após o KELVIN ter vindo prestar depoimento nesta delegacia acerca deste crime, o declarante o encontrou onde KELVIN teria afirmado que matou a vítima....”

Sendo assim, com base no conjunto probatório angariado nos autos, em especial as provas orais mencionadas, convenço-me da existência do crime e da presença de indícios suficientes de que o réu foi seu autor.

Não se pode olvidar que o juízo sumariante se limita à plausibilidade da tese acusatória, bastando para a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a existência de indícios mínimos de autoria ou participação.

Somente em circunstâncias extremas de ausência de provas, ou de configuração inequívoca de excludente de ilicitude, é que pode o julgador afastar o caso da apreciação por seu juiz natural (art. 5º, XXXVIII, da CF), situação que, conforme apontado alhures, não ocorre no caso em tela...”

Assim, emerge dos autos que em juízo, o genitor da vítima confirmou que apesar de não ter presenciado os fatos, soube por populares que o acusado é um dos autores do homicídio.

Por sua vez, a genitora da vítima, Juscelina Oliveira da Cruz prestou o seguinte relato para a autoridade policial:

“(...) QUE a declarante é genitora da vítima nestes autos; QUE a vítima não possuía nenhum tipo de envolvimento com drogas, e a única vez que a declarante tomou conhecimento de que a vítima teve “passagem” pela polícia, foi quando o mesmo trabalhou na casa de MONICA, limpando a casa desta e a mesma não o pagou, e nervoso, ele quebrou uma caixa de garrafas vazias; QUE MÔNICA, é moradora numa COHAB ali perto, mas que segundo sabe, a mesma já não reside mais lá; QUE não é de conhecimento da declarante que seu filho estivesse sendo ameaçado de morte, até porque o mesmo lhe contava tudo, e ele não fez nenhum comentário a respeito disso, como também não é de seu conhecimento que seu filho tivesse envolvimento com roubos, furtos, e outros crimes; QUE seu filho trabalhava fazendo fretes com uma charrete e um cavalo de propriedade do mesmo e no dia dos fatos, por volta das 05:00 horas, o mesmo levantou-se e disse para a declarante que iria dar uma volta pelos terrenos baldios ali nas proximidade, para ver se encontrava o cavalo que costuma pastar por ali; QUE quando foi por volta das 08:00 horas a declarante recebeu uma notícia através de pessoas da escola PEDROSA, onde estuda sua filha, dando conta de que seu filho estava passando mal e que era para a mesma ir urgente ate a mencionada escola e que de lá a iriam levar onde estava seu filho, e quando estava se dirigindo para lá, tomou conhecimento através de umas vizinhas de que seu filho havia sido assassinado e que o corpo já havia sido levado para o IML; QUE de imediato a declarante dirigiu-se ate o IML e la constatou a veracidade dos fatos;
QUE quando o corpo estava sendo velado a sua vizinha de nome FÁTIMA aproximou-se disse para a declarante que todos no bairro jé estava sabendo que quem matou a vítima fora KELVIM ou GUELVIM, que mora no Bairro Novo Paraíso I, um bairro ali próximo ao Bairro Ouro Fino, mas que não comentou sobre os motivos; QUE inclusive, quando comentava os fatos consigo, Fátima temeu que alguém a pudesse ouvir e com medo de represálias prometeu para a declarante que no dia seguida iria até sua casa para lhe contar os fatos com os mesmos detalhes, que ela tinha tomado conhecimento; que ainda durante o velório
, a declarante decidiu procurar FATIMA, ainda de noite, em sua residência porque precisava saber tudo que ela estava sabendo sobre os fatos e lá mais uma vez, ela confirmou que o comentário que corria pelo bairro foi que esse Kelvim ou Guelvim, foi quem matou seu filho; QUE após o enterro, na sexta-feira a tarde, a declarante encontrava-se na porta de sua residência quando ROBSON, vulgo “LETO”, seu vizinho, aproximou-se da declarante e após indagar a declarante se esta já sabia da autoria do crime e esta dizendo que não,
LETO disse que KELVIM ou GUELVIM, teria comentado com um colega dele, cujo nome não declinou, dizendo que havia matado a vítima, inclusive, neste momento uma senhora teria dito, você não se mudou do bairro, tendo GUELVIM ou KELVIM respondido, “quando a gente quer matar alguém num bairro a gente se afasta um pouco antes de matar”
, mas que esse amigo não teria comentado com LETO sobre a motivação deste crime; QUE a declarante conhece GUELVIM ou KELVIM do Bairro Ouro Fino, e que inclusive, depois dos fatos, o mesmo teria inclusive, cumprimentado a declarante quando passava defronte a casa da mesma; QUE segundo a declarante tem conhecimento esse GUELVIM ou KELVIM tem envolvimento com drogas, inclusive que o mesmo é traficante; QUE a declarante já viu duas vezes, após os fatos, GUELVIM ou KELVIM circulando pelo Bairro, juntamente com a mulher dele de nome LUCIANA; QUE os comentários no bairro dão conta de que quando não é o GUELVIM ou KELVIM que esta portando arma de fogo, é a mulher dele, LUCIANA, segundo comentários, esta é cúmplice de GUELVIM ou KELVIM nos crimes que ele comete; QUE as características físicas de GUELVIM ou KELVIM, é de porte médio, aproximadamente 1,68m, cabelos ondulados, cortados curtos, claros, magro, e possui uma tatuagem nas costas, mas sabe dizer que tatuagem é; QUE a declarante não conhece e nunca ouviu falar de MAGNO PAULO RANGEL CORREIA, GRACINHA A. N. DE MIRANDA, OILSON OTAVIANO DA SILVA e SERGIO PEREIRA D SOUZA e que conhece MONICA, conforme acima mencionou, mas não sabe o nome completo da MONICA que conhece (...)”.
Fls. 54/57 PJe.

Ao ser inquirida, na fase policial, a Fátima Aparecida da Silva relatou:

“(...) Que com relação aos fatos a declarante diz que
é verdade que comentou com JOCELINA, no dia do velório da vítima que os comentários de pessoas do bairro davam conta de que quem matou a vítima realmente foi a pessoa de KELVIN
; Que inclusive a declarante conhece bem a pessoa de KELVIN, haja vista que declarante já era vizinha da sogra do KELVIN, no Bairro Novo Paraíso, quando este se “amigou com LUCIANA, filha da mencionada vizinha; Que alguns tempos depois, a declarante teve que mudar-se do Bairro Novo Paraíso haja vista uma briga que seu filho JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA, teve que KELVIN, por razões que a declarante desconhece, sendo que JEFFERSON e KELVIN haviam passado todo aquele domingo bebendo cervejas, vinho, etc, e em dado momento, KELVIN correu até a casa dele e no quintal apanhou uma enxada para tentar matar o filho da declarante, e somente não o matou, pelo jeito em que ele tentou desferir um golpe em JEFFERSON, porque a declarante correu em socorro do filho e ameaçou de chamar a polícia e em seguida KELVIN sumiu dali; Que a declarante tem conhecimento de que KELVIN é traficante de drogas;
Que além dos comentários que circulam pelo bairro de que foi KELVIN quem matou JUCENIL pela razão já exposta, há aproximadamente três meses dos fatos aqui apurados, a declarante viu quando KELVIN comentou com alguns ”guris” de fronte à casa da declarante de que o mesmo teria “posto” uma arma de fogo na cabeça de JUCENIL e o mandado sumir dali, isso por causa de roubos praticados por JUCENIL tanto é que realmente, depois daquilo a vítima ficou um longo tempo sem aparecer nas imediações
; Que inclusive a declarante ouviu KELVIN dizer que JUCENIL teria tentado assaltar a casa de uma “dona moradora do Bairro Novo Paraíso e acrescentou que iria por causa disso matar JUCENIL; Que a declarante tem conhecimento de que KELVIN anda sempre portando arma de fogo.” (...).
Fls. 90/93 PJe.

Em juízo a testemunha Fátima Aparecida da Silva disse que não presenciou os fatos, limitando-se afirmar que
“ouviu comentários que era o Kelves e Neilton”
que mataram a vítima e
“uma vez viu ele (Kelves) ameaçando ela”
. Não tem conhecimento sobre o fato de Kelves ser à época traficante de drogas, bem como, a vítima ser usuário de entorpecentes.

Ainda, a testemunha Robson Rodrigues Farias, declarou perante a autoridade policial:

“(...) Que conhecia a vítima, bem como sua família;
Que com relação aos fatos o declarante confirma diz realmente comentou com a genitora da vítima que um colega seu havia comentado consigo de que quem matou a vítima fora a pessoa de KELVIN
; Que esse comentário chegou ao declarante após a morte da vítima, quando encontrava-se em sua residência e lá chegou um conhecido, cujo nome não sabe;
Que comentou que KELVIN estaria envolvido na morte da vítima, mas que o declarante nega que tenha havido alguns comentários de que KELVIN teria dito que mata a vítima
(sic...) ou que havia alguma senhora por perto; Que segundo comentou naquela ocasião, esse filho da DONA FÁTIMA, disse para o declarante que que no dia dos fatos encontrava-se num bar quando ouviu disparos de arma de fogo e no que saiu curioso com os tiros, viu KELVIN, saindo correndo de dentro do mato, no mesmo local em que depois fora encontrado o corpo da vítima; Que também tomou conhecimento através de BINHO, de que quem havia matado a vítima teria sido seu primo (o primo de BINHO), conhecido pela alcunha de “NEGUINHO” juntamente com KELVIN, mas que quem executou a vítima fora “neguinho” haja vista que, segundo BINHO, KELVIN teria ficado com medo no momento dos fatos de atirar na vítima e que o crime teria sido motivado por dívidas de drogas; Que o declarante conhece o tio de KELVIN, de nome Zé, mas que não ouviu comentários de que a vítima teria praticado algum furto contra o mesmo; Que o declarante não ouviu comentários de que a vítima tinha alguma dívida com ROBINHO ou com BRUNO, como também não ouviu comentários de que ROBINHO estaria “tomando” dinheiro da mãe da vítima; Que todos comentam no bairro que KELVIN é traficante de drogas e é considerado “brabo” no bairro Novo Paraíso, e que o mesmo costuma portar arma de fogo (...).
Fls. 94/96 PJe.

Já a testemunha José Rodrigues Gonçalves relatou na fase extrajudicial:

“(...) QUE o declarante conhecia a vítima apenas de vista, desde a infância da mesma; QUE é de conhecimento do declarante que a vítima mantinha envolvimento com drogas, como também costumava praticava furtos pelo bairro, mas que não é verdade que a vítima tenha furtado tenha lhe furtado “umas latas de leite Ninho”, mas que furtou além de latas de leite em pós, um botijão de gás de sua sobrinho de nome JENIFFER, que mora no Bairro Três Poderes e na época do mencionado furto praticado pela vítima, sua sobrinha morava numa casa cedida pelo declarante, comentou sobre este furto para KELVIN; QUE depois disso, o próprio KELVIN comentou com o declarante que havia “abordado e intimado” a vítima “para explicar sobre o referido roubo na casa da JENIFER, mas que nessa “abordagem” KLEVIN não mencionou com o declarante se “abordou” a vítima utilizando algum tipo de arma, como também não comentou sobre o que falou para a vítima e nem o que essa respondeu;
QUE o declarante não tem conhecimento sobre os motivos que levaram a vítima a ser morta, como também não ouviu nenhum comentário sobre a autoria do crime, mas que a vítima “sempre ‘andava’ com KELVIN meu sobrinho”
; QUE com relação ao seu sobrinho KELVIN, o declarante tem conhecimento de’ que o mesmo é traficante de substância entorpecente e é conhecido e temido no Bairro Novo Paraíso, no Ouro Fino, onde o mesmo costuma “andar”, por sua valentia, por andar portando arma de fogo, por ameaçar pessoas, inclusive, o declarante há dois meses, se viu obrigado a mudar-se do Bairro Ouro onde residiu por mais de vinte e dois anos, porque Kelvim o estava ameaçando de morte apenas porque o declarante quando viu a polícia “indo” sempre atrás de Kelvim na casa em que o mesmo morava, a qual é de propriedade do declarante, sendo que por isso, o declarante pediu para Kelvin desocupar a casa e desde então, o Kelvin passou a ameaçar o declarante de morte, chegando inclusive, segundo os vizinhos, Kelvin estava com raiva do declarante porque este fora visto falando com policiais desta especializada, o mesmo chegou a descarregar um revólver somente para desabafar sua raiva do declarante; que o declarante não sabe dizer quem são as pessoas de Robinho ou Bruno, mas que conhece de ouvir falar a pessoa conhecida pela alcunha de Neguinho, o qual, segundo o declarante, anda junto com o Kelvin, e se é assim, também não deve ser boa pessoas e que não sabe dizer onde o mesmo reside, nem também onde pode ser encontrado; QUE “NEGUINHO” tem um “piercing” na sobrancelha, salvo engano, do lado direito e “é todo tatuado; QUE o declarante não conhece a pessoa de “BINHO”; QUE atualmente, o declarante reside no bairro Dr. Fábio II, mas que não sabe informar onde está morando o Kelvin atualmente; que o declarante embora não possa provar, acredita que o Klevin tenha matado a vítima (...).
Fl. 97/99 PJe.

Por sua vez, a testemunha Bruno Gonçalves da Silva disse:

“(...) QUE o declarante conhecia a vítima nestes autos há mais ou menos dez anos, mas que o declarante o conhecia apenas por morar no mesmo bairro e que não era amigo da vítima;
QUE o declarante tomou conhecimento no dia seguinte dos fatos que quem matou a vítima teria sido a pessoa de KELVIN juntamente com vulgo “NEGUINHO”, onde a vítima estaria nos fundos da casa de KELVIN usando drogas, momento em que chegaram as pessoas de KELVIN e NEGUINHO, e eles arrastaram a vítima para o mato que fica num terreno baldio próximo ao um “predinho” onde la mataram a vítima
; QUE inclusive, apos o KELVIN ter vindo prestar depoimento nesta delegacia acerca deste crime o declarante o encontrou onde Kelvin teria afirmado que matou a vítima, mas que quando Kelvin confessou para o declarante este crime, o mesmo não mencionou se neguinho participou do crime; que o declarante tem conhecimento com Kelvin haja vista que ambos já “puxaram” juntos pena na fazendinha quando eram menores de idade e que o declarante acredita que Kelvin quando lhe contou que matou a vítima, não estava mentindo; que o declarante tem conhecimento de que neguinho encontra-se preso ou por ter praticado crime de assalto ou por porte de arma de fogo, a qual fora apreendida juntamente com ele na ocasião de sua prisão; que o declarante nunca ouviu comentar que a vítima teria furtado uma caixa de leite do tio ou de alguém da família de KELVIN; QUE o declarante é irmão da pessoa de ROBSON GONÇALVES DA SILVA, vulgo “ROBINHO”, o qual fora preso por crime de “assalto”, juntamente com um tal DIEGO, e com eles foram apreendida uma arma de fogo, a qual o declarante acredita que era de propriedade de DIEGO haja vista que ROBINHO nunca possuiu arma de fogo ...
Fls. 108/110 PJe.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, Robson Gonçalves da Silva, vulgo “Robinho” disse:

“(...) que o declarante conhecia a vítima nestes autos, mas que não era seu amigo, apenas o conhecia “desde pequeno” de morar próximo; que o declarante não tinha nenhuma rixa com a vítima; que com relação aos fatos,
o declarante tomou conhecimento de ouvir dizer que quem matou a vítima teriam sido as pessoas de Kelvin e Neguinho, inclusive, houve uma conversa de que Kelvin e Neguinho queriam matar o declarante, e como não encontraram, mataram a vítima, mas que o declarante não sabe informar os motivos que os levaram a matar mas tem conhecimento de que a vítima porque estava roubando muito no barro
; que o declarante não sabe informar de quem é a arma que foi usada para matar a vítima, mas que tem conhecimento que tanto neguinho como Kelvin estavam andando armados; que não é verdade o fato de que o declarante e seu irmão Bruno teriam passado uma caixa de Leite Longa Vida para a vítima trocar por droga para que viesse a consumis juntamente com o declarante e seu irmão Briuno, como também não é verdade que o declarante tenha ido atrás da vítima por conta dessa caixa de leite longa vida; que o declarante sabe que a vítima tinha uma irmã, mas que não sabe o nome da mesma; que o declarante chegou a procurar a vítima em sua casa, haja vista que a mesma havia lhe furtado uma lata de tinta, e depois a mãe da vítima pagou ao declarante a quantia de trinta reais que era o mesmo valor da lata de tinta de tamanho grande, mas que não é verdade que o declarante tenha feito algum gesto que pudesse significar estar ameaçando a vítima; que também não é verdade que a vítima tenha roubado a importância de trinta reais do declarante e que este tenha ido até a casa da vítima para cobrar da mãe do mesmo a referida importância; que o declarante encontra-se recolhido no Pascoal Ramos, por ter praticado crime de assalto, sendo que fora preso juntamente com casquinha Luisinho e Diego, este último, “de menor”, e que o assalto foi numa residência no bairro Dr. Fábio, tendo sido utilizada apenas uma arma para o delito, cuja arma foi levada por Diego, o de menor, o qual saiu em fuga de motocicleta e em decorrência de que o mesmo foi apreendido separadamente do declarante, este não sabe informar se tal arma foi apreendida pela polícia; que a arma é de propriedade de “caquinha”; que a prisão do declarante e dos demais ocorreu dentro da residência de casquinha; que o declarante afirma não ter envolvimento nem direito e nem indireto no crime contra a vítima nestes autos; que o declarante foi “enquadrado” por assalto;
que o declarante informa que Binho é seu inimigo mortal, e que o mesmo estava andando muito junto com o Kelvin e Neguinho, e que acredita que Binho, estava se juntando com os mesmos para matar o declarante, em decorrência de o declarante ter atirado anteriormente em Binho, e embora os disparos não tenham atingido o Binho, este passou a andar armado para atirar no declarante; que o declarante atirou em Binho porque este é muito bravo e após o ocorrido Binho, Kelvin e Neguinho se uniram para ficar forte; que o Binho possui três revólveres calibre 38 e ele não sai na porta da casa dele se não estiver com um revólver nas mãos, sendo que Kelvin e Neguinho sempre estão portando armas de fogo
(...).
Fls. 121/124 PJe.

Em juízo, Robson Gonçalves da Silva disse que não presenciou o fato, portanto, não sabe dizer nada sobre o crime. Respondeu que: não sabe quem matou a vítima; não sabe sobre eventual envolvimento de Kelves e Neilton; sabe que a vítima usava droga; não tem conhecimento de eventual dívida de droga contraída pela vítima com Kelves; ele é usuário de drogas mas nunca consumiu drogas com a vítima; nega que a vítima tenha lhe subtraído uma caixa de leite.

Ainda, na fase extrajudicial, Robson Arantes da Silva disse:

“(...) QUE o declarante conhecia a vítima nestes autos, a qual era amiga do declarante, inclusive, até hoje o declarante é amigo da mãe da vítima;
QUE o declarante tomou conhecimento da morte da vítima ao amanhecer, quando encontraram o cadáver da vítima, tendo o declarante então tomado conhecimento através de comentários; que no mesmo dia em que a vítima foi encontrada morta, o declarante ouviu comentários de que quem matou a vítima fora a pessoa de Kelvin; que o declarante conhece a pessoa de Neguinho foi namorado de sua prima; que é de conhecimento do declarante que Kelvin e Neguinho são amigos
; que o declarante ouviu dizer que Kelvin matou a vítima em decorrência de um “roubo” de uma caixa de leite, que seria para o consumo do filho de Kelvin e que esse roubo teria sido praticado pela vítima, roubo esse ocorrido na residência de Kelvin; que o declarante nega que tenha feito comentário para a pessoa de Robson Rodrigues Farias, vulgo “Léto”, de que os autores do crime praticado contra a vítima nestes autos seriam as pessoas de Neguinho e Kelvin; que o declarante informa que não tem amizade com “Leto” e que somente o conhece em decorrência de o mesmo ter morado no mesmo bairro em que mora o declarante; que atualmente o declarante encontra-se preso no Centro de Ressocialização de Cuiabá por ter sido preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo, e que já se encontra preso há aproximadamente um mês e quatro, e que sua prisão ocorreu no bairro Novo Paraíso, quando o mesmo se encontrava num bar, portando uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 (...)
. Fls. 153/154 PJe.

A testemunha Gutemberg da Silva Oliveira relatou perante a autoridade policial:

“(...) Que informa que conhecia tanto a vítima, como KELVIN;
Que com relação ao crime, ora investigado, informa que no outro dia após o crime, KELVIN e “NEGUINHO”, estavam na frente da casa do KELVIN, juntamente com a esposa dele e “BINHO”, tendo o depoente ali parado para fumarem um “brau” (cigarro de maconha) e em dado momento
KELVIN e “NEGUINHO” disseram que tinham matado JUCENIL porque ele estava lhe devendo dinheiro de drogas
; Que até esse momento não sabia da morte do JUCENIL; Que KELVIN é quem vende drogas na região; Que o dito pela dupla foi ouvido por todos ali presente; QUE, a vítima também era companheiro de todos acima citado no consumo de drogas; QUE, é verdade que tenha ido a casa do conhecido “LETO” e lhe dito que tinha ouvido alguns tiros e quando correu na direção dos disparos, viu KELVIN e “NEGUINHO” saindo correndo de dentro de um mato, fato esse que ocorreu já de madrugada, mais mesmo assim pode ver que KELVIN estava armado com um revólver pequeno, cabo de madeira; Que quando ouviu os tiros estava no bar do LETO e havia várias pessoas que também ouviu; QUE, exibido ao depoente a foto acostada as fls. 57, e questionado se o conhece ou já o vira anteriormente, respondeu que essa pessoa se trata do KELVIN; QUE, exibido ao depoente a foto de uma arma de fogo, tipo revolver cabo de madeira de cor amarelado, e questionado se já viu essa arma alguma vez, tendo o depoente a observado atentamente e disse que é muito parecida com a arma que estava de posse do KELVIN quando o mesmo saiu correndo do interior do matagal; QUE, já fora preso em flagrante por duas vezes, pelo crime de roubo, em 2008 foi recolhido no Pascoal Ramos e 2009 no Carumbé (...)
. Fls. 168/170 PJe.

Porém, na fase judicial, Gutemberg da Silva Oliveira declarou que conhecia Kelves e Neilton. No dia seguinte ao crime, encontrou apenas Kelves, ocasião em que ele teria “pegado um sem vergonha que estava devendo ele”, “devia pedra (droga)”. Relatou que na oportunidade estavam apenas ele e Kelves, e que este não mencionou o nome da vítima. Mencionou que não viu Kelves e Neilton saírem do matagal com arma, mas apenas ouviu “Leto” dizer que teria visto.

O recorrente Neilton Duarte de Melo disse em fase extrajudicial:

“(...) QUE o declarante não conhecia a vítima nestes autos e no dia dos fatos, o declarante tomou conhecimento de que havia uma pessoa morta num terreno baldio, e foi até Ié para ver; ... QUE com relação aos fatos aqui apurados, o declarante tem conhecimento através de comentários pelo bairro de que quem matou a vítima nestes autos, foi o KELVIM, e que o crime foi praticado porque a vítima teria, inclusive, furtado a residência de um tio de Kelvim, um tal de zé, de onde a vítima teria inclusive, furtado umas Iatas de “LEITE DE LEITE NINHO”; QUE o declarante não sabe dizer onde mora esse ZE, como também não conhece essa pessoa; QUE o declarante não sabe informar onde KELVIM se encontra atualmente, mas que seus parentes moram na “na rua de cima”, perto da casa do declarante...

Em juízo o recorrente, Neilton Duarte de Melo, negou a prática do crime.

Importante destacar que foi apreendido em poder de Neilton Duarte de Melo, 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .38 SPL, registro nº 877378 (fl. 101 e 103 PJe), bem como realizado exame pericial de confronto balístico entre a arma apreendida e os 04 (quatro) projéteis removidos do corpo da vítima. O Laudo Pericial n. 2.3.2011.382-01 referente ao referido exame constatou que os projéteis não foram expelidos através do cano daquela arma de fogo (fls. 128/135 e 144/150 PJe).

A informante Neuriane Pereira da Silva, esposa do recorrente, relatou que no dia do fato, ele permaneceu durante o dia e a noite com ela. Mencionou que almoçaram na casa de sua genitora, depois foram para a residência conjugal. Confirmou que ele usa drogas. Afirmou que estão separados, pois ele
“começou a envolver-se com pessoas erradas e foi preso”
.

Nesse contexto, da análise da prova testemunhal colhida na fase inquisitiva, extrai-se que a autoria delitiva é imputada ao recorrente pelas testemunhas que se limitaram a afirmar que souberam por terceiros que “Kelves e Neilton” mataram a vítima.

Ademais, todas as testemunhas afirmaram que apenas ouviram
“comentários no bairro”
ou
“alguém dizer”
que determinadas pessoas teriam cometido o crime. Inexiste qualquer elemento concreto que indique que possa ter sido o recorrente o autor do crime em voga.

Enfim, os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão do recorrente Michel a julgamento perante o Tribunal do Júri, sobretudo porque existem apenas especulações quanto à autoria delitiva a ele imputada.

Nesse cenário, a pronúncia pelo homicídio encontra-se fundada em testemunho de
“ouvir dizer”
ou
“hearsay testimony”
.

Com efeito, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, devendo ser confirmada a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, uma decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações ou em meras suposições, como é o caso dos autos.

À toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia do acusado é medida impositiva, nos termos da previsão contida no art. 414 do Código de Processo Penal.

Aplicável o seguinte entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(REsp nº 1692031 - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017)

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NA FASE POLICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA INVESTIGATÓRIA E MERAMENTE INFORMATIVA - PRESCINDIBILIDADE - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMT - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES E AUTORIA, POIS FUNDADA EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - PRONÚNCIA FUNDADA SOMENTE EM TESTEMUNHO DE “ OUVIR DIZER ” OU “HEARSAY TESTIMONY” - ÚNICA TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE EXCLUIU A AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA - DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL QUE SE IMPÕE - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE.

“O interrogatório policial do acusado, conquanto recomendável, é prescindível, na medida em que ele terá oportunidade de oferecer sua versão em juízo, aliado ao fato de que possíveis nulidades do inquérito policial não têm o condão de macular os elementos nele obtidos, não transmudando, automaticamente, para a ação penal.” (TJMT, Ap nº 92026/2016) Afigura-se “vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ ouvir dizer ’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências - a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.” (STJ, REsp nº 1692031)
(N.U 0002943-70.2001.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “ OUVIR DIZER ” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÚNICA VÍTIMA SOBREVIVENTE INCAPAZ DE RECONHECER O RÉU COMO O AUTOR DOS DELITOS – ACUSADO QUE APRESENTA VERSÃO COESA – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 1. Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia , recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico. 2. Os testemunhos de “ ouvir dizer ”, denominados “hearsay testimony”, dada a sua frágil e precária carga probatória, não possuem o condão de fundamentar a decisão de pronúncia.
(N.U 0009463-47.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE – DELAÇÃO DO CORRÉU RETRATADA EM JUÍZO – TESTEMUNHAS QUE IMPUTAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS FATOS POR OUVIR DIZER – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESPRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo quando o delator se retrata das acusações, alterando por várias vezes a versão dos fatos sustentada ao longo da instrução criminal.
(N.U 0008883-65.2016.8.11.0042, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

Oportunamente, tem-se que, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal (STF. Segunda Turma. ARE 1067392/CE. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 26.3.2019), com ênfase à necessária implementação da valoração racional da prova, asseverou-se que, embora inexistam critérios de valoração de provas rigidamente definidos, o juízo sobre os fatos deve ser orientado pela lógica e pela racionalidade, passível de controle em âmbito recursal ante ao direito à prova e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 5º, LV,e 93, IX, CF/88).

Importante frisar que a impronúncia não atesta a inocência do recorrente, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com linha intelectiva do artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
“enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

Logo, conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a autoria do crime deve vir suficientemente demonstrada, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

Posto isso, dada a ausência de provas idôneas produzidas pelo aparato estatal persecutório, e em observância aos princípios da presunção da inocência e da plenitude da defesa perante o júri popular (art. 5º, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), a reforma da decisão é medida que se impõe.

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as ínfimas provas produzidas, há de se relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dubio pro reo
.

Além disso, inexistindo elementos mínimos de autoria delitiva, imperativa a revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente
Neilton Duarte de Melo
por ausência dos pressupostos legais (
fumus comissi deliticti
).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso em sentido estrito, para despronunciar o acusado
Neilton Duarte de Melo
das imputações constantes da denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020